Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701275-34.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TAYNARA GIANNA OLIVEIRA ALVES REU: BANCO ITAU UNIBANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Taynara Gianna Oliveira Alves em desfavor de Banco Itaú Unibanco em que pretende obter a rescisão da decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, processo n. 0720855-91.2022.8.07.0009, que deferiu a baixa da restrição no RENAJUD do veículo apreendido. A autora pleiteia, na ação rescisória, gratuidade de justiça, mediante a alegação de ser “pessoa hipossuficiente, impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento” (Id 48279245, p.2). Apresenta declaração de hipossuficiência, despesas com condomínio e telefone e carteira de trabalho digital (Ids 48279247, 48279249, 48279250 e 48279251, pp. 1- 4). Esta relatoria, por meio do despacho catalogado no Id 48911873, facultou à autora comprovar documentalmente a alegação por ela feita na petição inicial da ação rescisória de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça. Foram então trazidos aos autos os seguintes escritos: declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física; despesas com condomínio, gás, convênio médico da filha, telefone e escola da filha; extrato bancário e carteira de trabalho digital (Ids 49827188, pp. 1-8; 49827187, pp. 1-2; 49827189; 49827194; 49827190; 4982719; 49827192, pp. 1-5; 49827193, pp. 1-4 e 49827198, pp. 1-4). É o relatório. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.). No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados na petição inicial, considero não proceder a afirmação feita pela autora de não ter condições de pagar as custas iniciais e efetuar o depósito previsto no art. 968, II, do CPC (Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.). Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A requerente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 48279246). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 48279247) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Importa mencionar que a requerente olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, pois que as despesas demonstradas nos documentos colacionados aos Ids 49827189; 49827194; 49827190; 4982719; 49827192, pp. 1-5 em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais. Inexiste prova documental para corroborar a alegação de a autora carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando se considera que dispõe de recursos financeiros para efetuar, sem nenhuma dificuldade, os honorários advocatícios pelos serviços contratados. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto a autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio e a comprovação nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora